Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONEXÃO. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. MERA DETENÇÃO. PRECARIEDADE DA OCUPAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para que a usucapião infirme a procedência de ação reivindicatória, necessário verificar se atendeu a contento os seus pressupostos, a começar pelos previstos na Constituição Federal de 1988, a exemplo do § 3o do artigo 183, em que o legislador destacou que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”
2. Não se tratando de imóvel público, é o caso que encerra hipótese possivelmente enquadrável (ou não) ao previsto no artigo 1.238 do Código Civil, cujo normativo regula a espécie da usucapião denominada extraordinária. 2.1. O norte inicial para aquilatar a ocorrência ou não da usucapião é o cotejo dos requisitos insculpidos no mencionado artigo com a situação fática demonstrada nos autos.
3. O direito de usucapir e o próprio direito de propriedade encontram limites no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se “atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, por força do que dispõe o art. 182, § 2o, da CF/88.
4. Para que haja a fluência do prazo apto a gerar a aquisição originária deve ser comprovado o exercício da posse do imóvel, frise-se, com nítido e desembaraçado animus domini. Essa é a regra que permite a aquisição originária do imóvel.
5. Se, após análise detida do caderno processual eletrônico, observar-se que durante todo o alegado período potencialmente aquisitivo, a ocupação se deu em total descumprimento às exigências legais, notadamente porque, na verdade, se tratava de mera detenção, calcada na permissão dada expressamente pelo proprietário, não há que se falar em usucapião do bem imóvel.
6. Consoante o disposto no art. 1.208 do Código Civil, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
7. A mera detenção de bem imóvel não confere a prerrogativa de pleitear os mesmos direitos conferidos a uma pessoa que exerce a posse (mansa e pacífica) em nome próprio. 7.1. O simples transcurso do prazo legal, sem que haja a posse efetiva, mansa e pacífica do imóvel, não enseja o reconhecimento da aquisição originária do imóvel.
8. Recursos não providos.